Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-82.2024.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002704-82.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO CAJANGO NETO - CPF: 106.865.761-87 (APELADO), ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 883.485.471-34 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS OLIVEIRA REI DA SILVA - CPF: 031.828.261-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0005-87 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, a condenou à restituição de valores transferidos indevidamente por meio do sistema PIX, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em saber se:(i) a instituição financeira pode ser responsabilizada por transferências não autorizadas realizadas via PIX; (ii) houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a restituição de valores e a condenação por dano moral; (iii) é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica e a Súmula 297 do STJ.

4. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes eletrônicas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se eximindo do dever de indenizar sem prova da inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

5. O caso configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, cuja segurança deve ser garantida pela instituição financeira, que não demonstrou a adoção de medidas eficazes para evitar as operações contestadas.

6. O dano moral é presumido, decorrente da falha na segurança bancária, sendo suficiente a demonstração da invasão da conta e da movimentação atípica não autorizada.

7. Mantida a condenação da cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

8. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

“É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por transferências eletrônicas indevidas realizadas mediante fraude, por configurarem fortuito interno, cuja prevenção integra o risco da atividade.”

2.

“Caracterizada falha na prestação do serviço bancário e não comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, impõe-se a restituição dos valores e a reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 479; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; STJ, REsp 1995266/SP; STF, RE 636.331 RG.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, ajuizada por JOÃO CAJANGO NETO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida a restituir o valor de R$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais), com juros de mora e correção monetária, a partir do efetivo desembolso (Súmulas 43/54-STJ), incidindo unicamente a Taxa Selic (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC), pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora nos moldes do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), do evento danoso, correção monetária, da sentença (Súmula 362 STJ), aplicada após essa, taxa SELIC integral, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do CPC.

A instituição financeira apelante
alega inexistência de relação jurídica entre as partes. Aduz culpa exclusiva do consumidor. Afirma que não houve falha no serviço bancário. Entende que não cometeu ilícitos a exigirem danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça exordial.

Contrarrazões (Num. 296760922).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, resultou da constatação que sua conta bancária junto à instituição financeira requerida sofreu invasão de terceiros com ocorrência de transferências eletrônicas indevidas não autorizadas via PIX, no montante de R$ 6.560,00 (seis mil e quinhentos e sessenta reais), realizadas por pessoas que afirma desconhecer. O juízo de piso decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 296760914):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por João Cajango Neto em desfavor Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a empresa Ré a pagar ao Autor o montante de
R$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais)
, com juros de mora e correção monetária, a partir do efetivo desembolso, consoante disposto nas Súmulas 43 e 54, do STJ, incidindo unicamente a Taxa Selic (art. 389, parágrafo único c.c art. 406, §1º, ambos do CC);

CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de mora nos moldes do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar desta data (Súmula 362 STJ), devendo após essa ser aplicada a taxa SELIC integral, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Ante a sucumbência maior
, CONDENO
a Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Saliente-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva,
conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria e consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua aplicabilidade às instituições financeiras.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A instituição financeira apelante não se conforma. Reedita argumento da sua peça contestatória, de ilegitimidade passiva. Porém, a irresignação não merece acolhimento. É firme o entendimento do c. STJ de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(STJ Súmula 479).

Ao caso em tela, observe-se que não se trata de ato estranho ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela cooperativa bancária, mas sim de fraude consumada mediante uso de dados do cliente em ambiente bancário digital, o que caracteriza típica hipótese de fortuito interno, inserido no risco do empreendimento. Ainda que o ato fraudulento tenha sido cometido por terceiro, se as transações se deram em ambiente da própria instituição e a partir da conta do cliente, o argumento da apelante de que atuou meramente como intermediária ignora o fato de que a custódia da segurança bancária, física e digital, constitui-se em obrigação sua, e que a falha nessa segurança é o cerne da pretensão indenizatória.

Este e. Tribunal já decidiu que o ônus da prova recai sobre a instituição financeira quando se discute a legitimidade de transações contestadas pelo consumidor, mormente em razão da inversão do ônus probatório autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC (TJMT N.U 1016180-23.2025.8.11.0000). E neste caso, não se desincumbiu satisfatoriamente do encargo que lhe incumbia.

A hipótese retrata o chamado fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor. Assim, verifica-se falha na prestação de serviços bancários, pois a instituição apelada não demonstrou diligência suficiente para evitar a ocorrência da transação contestada, tampouco comprovação adequada da segurança do sistema no caso concreto (TJMT N.U 1016565-35.2020.8.11.0003). Afastada preliminar de ilegitimidade passiva.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, sofreu em sua conta bancária acesso por terceiro fraudador, que realizou transferências por meio do sistema PIX, no total de R$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais), transações que afirma, não autorizadas. Aos autos, ainda que o apelante alegue ausência de falha, não demonstrou qualquer medida efetiva de bloqueio ou contenção das operações, tampouco alertas de segurança ativados no curso da movimentação atípica. Portanto, não há prova cabal de que a culpa tenha sido exclusiva do consumidor.

O entendimento pacificado é de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331 RG) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297). Nos termos do art. 14, §3º, I e II, do CDC, a instituição financeira só se exime, se comprovar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nenhuma dessas hipóteses se comprovou nos autos.

Ademais, a afirmação de que de que as transações foram realizadas por meio de dispositivo habitual, com senha pessoal,
token
vinculado e sem detecção de
malware
, embora tecnicamente relevante, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva.

A jurisprudência dominante exige das instituições financeiras a adoção de mecanismos preventivos e eficazes para contenção de fraudes, inclusive pela análise do perfil transacional do cliente e suspensão cautelar de operações atípicas, sobretudo quando o cliente é idoso e as transações destoam de sua movimentação padrão (STJ REsp 1995266/SP).

A instituição apelante, ao argumentar que o apelado agiu com culpa exclusiva, por supostamente ter clicado em
links

maliciosos ou compartilhado senhas, configura meras ilações sem amparo nos autos, que não eximem o fornecedor de responder pelos riscos da atividade. É de se destacar que a instituição financeira reconheceu a existência do ato ilícito, ao admitir em suas razões recursais que tratou o caso como golpe e que apenas não conseguiu o estorno do valor em razão da ausência de saldo na conta destinatária. Assim, configurada falha na prestação do serviço, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da cooperativa.

As cooperativas de crédito, deve-se reiterar, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional e oferecerem serviços de natureza bancária e securitária, são equiparadas a fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo, sujeitando-se às regras do CDC.

Ademais, ainda que se reconheça o modelo societário mutualista das cooperativas, o serviço prestado ao cooperado, notadamente em ambiente digital, caracteriza uma relação de consumo, na qual o usuário é destinatário final do serviço bancário. O argumento da ausência de remuneração não se sustenta, pois, as cooperativas cobram encargos, tarifas e operam com margem financeira que constitui benefício econômico, ainda que posteriormente revertido a título de sobras.

A documentação idônea acostada aos autos, fundamenta a condenação à restituição dos valores a título de danos materiais. Configurada falha na prestação do serviço, impõe-se, diante da responsabilidade objetiva da cooperativa, o dever de indenizar por danos morais.

O dano moral é presumido,
in re ipsa
, pois decorre do constrangimento e da angústia advindos da violação à segurança bancária, especialmente em se tratando de pessoa idosa, vulnerável, cuja conta foi esvaziada sem autorização
(STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Repise-se, a falha na prestação de serviços bancários, enseja reparação moral, tendo em vista o constrangimento, a angústia e o transtorno indevidamente suportados pelo consumidor em situação de vulnerabilidade.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025